Tribunal: TJBA
Processo: 8020583-17.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-24
Data de publicação: 2025-10-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

PROCESSO: APELAÇÃO CÍVEL N. 8020583-17.2021.8.05.0001

ÓRGÃO JULGADOR: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL

RELATOR: DES. LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO

APELANTE: COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE G
Á
S S.A.

ADVOGADO: JO
Ã
O FRANCISCO ALVES ROSA

APELAD
OS
: TRN COM
É
RCIO DE G
Á
S LTDA. E OUTRO

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. EXTINÇÃO DO FEITO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. NÃO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS DE CITAÇÃO. AUSÊNCIA DE ADVERTÊNCIA PRÉVIA. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA COOPERAÇÃO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta pela COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GÁS S.A. contra a sentença prolatada nos autos da Ação de Reintegração de Posse n.º 8020583-17.2021.8.05.0001, ajuizada em face de TRN COMÉRCIO DE GÁS LTDA. e outro, que extinguiu o processo, sem resolução de mérito, com base no art. 485, IV, do CPC, sob fundamento de ausência de pressuposto processual decorrente do não recolhimento das custas necessárias à citação dos réus.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Definir se houve inércia da Autora, apta a justificar a extinção do processo por ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do feito; e estabelecer se a extinção se deu com violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa e da cooperação processual, ante a inexistência de advertência prévia quanto à possibilidade de extinção.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A extinção do processo, com base no art. 485, IV, do CPC, exige, como regra de boa-fé e cooperação processual, que a parte seja devidamente advertida da possibilidade de extinção, especialmente quando há manifestação processual demonstrando interesse no prosseguimento do feito.

4. O pedido de prorrogação de prazo formulado pela Acionante, ainda que não acolhido pelo Juízo, evidencia diligência processual que afasta a caracterização de inércia deliberada.

5. A ausência de advertência clara sobre a possibilidade de extinção vulnera os princípios do contraditório e da não surpresa, previstos nos arts. 9º e 10 do CPC, sendo, portanto, prematura a extinção do feito.

6. Impõe-se, por conseguinte, a anulação da sentença, para que se viabilize o regular prosseguimento da demanda, em atenção aos princípios da inafastabilidade da jurisdição, da economia processual e da primazia do julgamento do mérito.

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso provido.

____________________________________________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 6º, 9º, 10, 485, IV.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível
n°
8020583-17.2021.8.05.0001
,

em que figuram como Apelante
COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GÁS S.A
e Apelado
s

TRN COMÉRCIO DE GAS LTDA E OUTRO
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
D
AR PROVIMENTO AO RECURSO.